Tribunal: STF
Processo: RE 83994
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-10
Data de publicação: 1977-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. NÃO SERVEM PARA FUNDAMENTAR EMBARGOS DE
DIVERGENCIA ACÓRDÃO JA REPELIDOS PELA TURMA PORQUE NÃO DISSIDENTES.
A ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA DE JULGADOS HÁ DE SER FEITA COM
TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS QUE CONFIGUREM O DISSIDIO, MENCIONADAS AS
CIRCUNSTANCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS
EMBARGOS DE DIVERGENCIA LIMINARMENTE INDEFERIDO. - AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.